Tribunal: TCU
Processo: 008.769/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria, com registro dos benefícios de quintos e opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em benefício da Sra. Valeria Rodrigues Motta, que ocupou cargo de Analista Legislativo naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Valeria Rodrigues Motta, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. autorizar a Sefip que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, devolva o ato de pensão civil registrado no sistema e-Pessoal (21711/2020) ao Senado Federal, para as devidas alterações; 9.4. determinar ao Senado Federal que: 9.4.1. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do ato da pensão civil instituída pela Sra. Valeria Rodrigues Motta, promova as devidas alterações, restituindo-o, posteriormente, a este Tribunal, mediante o sistema e-Pessoal, livre das irregularidades apontadas neste processo, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos Srs. Celso Silva Fonseca (CPF XXX.269.391-XX) e Luiz Gustavo Cardoso de Andrade Rodrigues Fonseca (CPF XXX.628.981-XX), beneficiários da pensão civil instituída pela Sra. Valeria Rodrigues Motta, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte aos aludidos beneficiários de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. dar ciência ao Senado Federal que: 9.5.1. a inclusão, na base de cálculo da pensão civil instituída pela Sra. Valeria Rodrigues Motta, de pagamentos referentes à parcela da rubrica "opção", viola o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; 9.5.2. no ato de pensão civil a ser reenviado a este Tribunal, deve-se indicar a procedência do pagamento de "quintos", se decorrente de decisão judicial transitada em julgado ou não, ou ainda de decisão administrativa, mencionando expressamente a decisão administrativa ou judicial que autorizou a aludida vantagem, devendo destacar as parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 a 04/09/2001 e transformá-las em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE.